Tribunal: TJDFT
Processo: 0713592-09.2021.8.07.0020
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-14
Data de publicação: 2022-11-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. VIOLAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. PRELIMINARES. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. REJEIÇÃO. ANULABILIDADE. DOLO. ARTIFÍCIO ARDILOSO. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. LESÃO. REQUISITOS. AUSÊNCIA. PREMENTE NECESSIDADE/INEXPERIÊNCIA. NÃO DEMONSTRAÇÃO. PRESTAÇÃO EXCESSIVAMENTE ONEROSA. PROVAS. INEXISTÊNCIA. RESSARCIMENTO. INDEVIDO. DANOS MORAIS.NÃO OCORRÊNCIA.
1.Ante a violação ao princípio da dialeticidade, não se conhece o excerto do recurso que está dissociado dos fundamentos da sentença.
2. Incabível a alegação de cerceamento de defesa quando a parte se mantém inerte na fase de especificação de provas e o feito encontra-se amplamente instruído com provas suficientes para a apreciação da demanda.
3. Rejeita-se a preliminar de nulidade da sentença por insuficiência de fundamentação ante a indicação satisfatória dos argumentos fáticos e jurídicos que convenceram o Juiz a julgar a ação improcedente.
4. Além dos casos expressamente declarados na lei, é anulável o negócio jurídico por vício resultante de erro, dolo, coação, estado de perigo, lesão ou fraude contra credores (CC, art. 171, II).
5. Lecionam CARLOS E. ELIAS DE OLIVEIRA e JOÃO COSTA-NETO (Direito Civil, volume único, Rio de Janeiro: Forense, Editora Método, 2022, pág. 295) que: "o dolo consiste em induzir outrem a erro. Configura-se quando alguém ludibria, ainda que por meio de omissão dolosa, outrem, induzindo-o a erro". Tem estreita relação com o enriquecimento sem causa e somente possibilita a anulabilidade quando for a causa determinante do negócio jurídico (CC, art. 145).
6. A lesão ocorre quando uma pessoa, sob premente necessidade ou inexperiência (requisito subjetivo), obriga-se a cumprir prestação manifestamente desproporcional ao valor da contrapartida (requisito objetivo) - CC, art. 157.
7. Não há que se falar em nulidade do contrato por lesão ou dolo quando não demonstrados o artifício ardiloso do autor, a malícia, tampouco que o negócio tenha sido firmado sob premente necessidade/inexperiência ou mediante onerosidade excessiva.
8. Ausente a comprovação de ato ilícito ou de abuso de direito por parte da apelada, bem como de ofensa a direito da personalidade da apelante, não há dano moral a ser indenizado, tampouco ressarcimento do valor pago a maior na aquisição do veículo.
9. Preliminares rejeitadas. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido.